Tribunal: TJDFT
Processo: 0775238-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0775238-27.2024.8.07.0016 RECORRENTE: JOAO PAULO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. OFÍCIO DO MEC. FACULDADE CREDENCIADA APENAS NA MODALIDADE PRESENCIAL. PARCERIA NÃO RECONHECIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU TODOS OS REQUISITOS. INCABÍVEL NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. Em inicial, o autor relata que em 2018 pleiteou junto à Diretoria de Ensino do CBMDF a homologação do seu diploma no Curso de Bacharel em Administração da Faculdade Integrada de Araguatins - FAIARA, pedido indeferido, razão pela qual deixou de ser incluído no quadro de acesso para as promoções de 21 de agosto de 2018. Assevera que a Corporação Militar, representada pelo seu Departamento de Ensino (DEPCT), buscou junto ao setor técnico do MEC esclarecimentos e informações acerca da situação de invalidade de diplomas, concluindo pela exclusividade das Instituições de Ensino Superior (IES) em identificar a veracidade e a autenticidade de diplomas, ou seja, os diplomas emitidos pelas IES possuem presunção de validade em âmbito nacional. Alega que o Chefe do DEPCT decidiu por acolher as considerações dos militares e invalidar, com eficácia retroativa (ex tunc), o ato que tornou nulas as homologações dos diplomas, viabilizando as promoções de diversos militares que tiveram seus diplomas questionados, sendo o requerente beneficiado em 2023. Acrescenta que a Procuradoria do Distrito Federal, instada a se manifestar, emitiu o Parecer Jurídico, opinando pela manutenção de ato do Diretor de Ensino do CBMDF de não homologar o diploma do requerente, sob a justificativa de permanência de supostas irregularidades na efetivação do curso, na sua terceirização e na integralização de créditos e, com base nesse entendimento da PGDF, o CBMDF recuou na homologação e na subsequente promoção do requerente, indeferindo o pleito. 3. Em contestação, o Distrito Federal sustenta que o Corpo de Bombeiros Militar do DF, por intermédio da sua Diretoria de Ensino, esclarece que o indeferimento da homologação ocorreu em razão do não cumprimento das disposições do art. 10 do Decreto no 9.235/2017, conforme informado pelo Ministério da Educação (MEC); que a competência para a homologação de diplomas de cursos é da Diretoria de Ensino (DIREN). Aduz que foi realizada consulta ao MEC, a qual tinha como objetivo verificar a regularidade do curso de Administração oferecido pela Faculdade Integrada de Araguatins (FAIARA), assim como apurar se a instituição possuía autorização para estabelecer parceria ou operar um polo em Brasília, em colaboração com o Instituto Ícone de Educação LTDA e que, em resposta, o MEC esclareceu que o Instituto Ícone de Educação LTDA não é credenciado como Instituição de Educação Superior (IES), pois não está habilitado no Sistema Federal de Ensino para a oferta de cursos superiores e que a FAIARA está autorizada a ofertar o curso de Bacharelado em Administração apenas na modalidade presencial e exclusivamente em sua sede, localizada em Tocantins. 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 69008397). Contrarrazões apresentadas de ID no 69008401. 5. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos iniciais, ressaltando que a própria Corporação CBMDF registrou peremptoriamente a incompetência do CBMDF para aferir a validade de diploma de curso superior, enfatizando que a atribuição recai apenas na averiguação da existência de inconsistência para, se o caso, provocar o órgão competente (MEC) e este, respeitados a ampla defesa e o contraditório, realizar o controle. Acrescenta que o recorrente obteve aproveitamento de disciplinas presenciais realizadas nas dependências do Instituto Ícone para conclusão do curso de Bacharelado em Administração, por força de contrato de parceria no 20 no Programa de Educação Continuada - ProEduc, firmado entre o Instituto e a Faculdade FAIARA, não havendo qualquer irregularidade nisso. 6. Na situação em análise, verifica-se que o documento de ID no 69008364 se refere a indeferimento da homologação do Curso de nível superior, publicado em 25/07/2018 e que o documento de ID no 69008365 se refere a resposta de ofício expedida pelo MEC em 16/06/2018, que informa que o Instituto Ícone de Educação não é Instituição de Ensino Superior. Acrescenta que a IES FAIARA é credenciada para ofertar cursos superiores na modalidade presencial e que não está credenciada para a modalidade de cursos a distância. O documento de ID no 69008371 se refere a invalidação de ato de indeferimento de homologação de diploma, publicada em 29/04/2023 e o documento de ID no 69008372 se refere à promoção do recorrente em 27/07/2023. 7. Compulsando os documentos constantes nos autos, tem-se que o chefe do DEPCT, após a devida instrução processual, considerou procedente a demonstração da adequação do registro do diploma do recorrente, juntamente com a confirmação tanto de sua veracidade e autenticidade; e com isso, invalidou, com eficácia retroativa (ex tunc), o ato de anulação do diploma. Contudo, o parecer da PGDF de ID no 69008373 considerou que o ato administrativo que invalidou anterior decisão denegatória da homologação do diploma não contém motivação e nem fundamentação jurídica suficiente, devendo o ato de invalidação da decisão que não homologou o diploma apresentado seja anulado, restabelecendo-se a decisão anterior denegatória da homologação, o que foi feito, publicação de ID no 690078374. 8. No caso em tela, o autor apresentou um diploma de conclusão de curso superior de administração expedido pela Faculdade Integrada de Araguatins (FAIARA), localizada no Estado de Tocantins, Faculdade que só pode ofertar curso de Administração na modalidade presencial, e a parceria com Instituto Ícone de Educação Ltda não pode ser reconhecida, pois a Ícone não consta como Instituição de Ensino Superior. Cursos ofertados por entidades não credenciadas como Instituições de Educação Superior (IES) são considerados “cursos livres”, sendo vedada a emissão de diplomas (ofício de ID no 69008390, pg. 15/16). Em que pese a alegação de assistir a aulas presenciais, é certo que o Instituto Ícone de Educação não poderia ministrar essas aulas para graduação. 9. Conclui-se que o processo administrativo de pedido de homologação do diploma de nível superior teve sua tramitação conforme os ditames legais, sendo a última conclusão da Administração Pública pelo não reconhecimento do diploma de ID no 69008363. Aliás, importante esclarecer que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em tela, não houve qualquer irregularidade no ato de invalidação da decisão que não homologou o diploma apresentado seja anulado. 10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, que fica com sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995. (Acórdão 1988340, 0775238-27.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CASO EXATAMENTE IGUAL. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE. EXIGÊNCIA DE ESPECÍFICAÇÕES LEGAIS PARA A EMISSÃO DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS POR EMBARGOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob a alegação de omissão e contradição, ao argumento de que demonstrou nos autos que outros militares que cursaram graduação em regime de parceria, nos exatos moldes do embargante, tiveram seus diplomas reconhecidos e homologados pelo CBMDF, enquanto o seu foi indeferido, com omissão quanto à violação ao princípio da isonomia. Assevera que a parceria para o aproveitamento de matérias, firmada com o Instituto Ícone deve ser reconhecida como autonomia administrativa da Universidade, e o não reconhecimento viola tal autonomia. Contrarrazões de ID no 71592319. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 3. Constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes. Quanto à alegada omissão, é certo que houve mera afirmação de que outros militares tiveram o diploma homologado, sem demonstração de que a situação fática seria exatamente igual, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia. A situação do embargante foi analisada conforme as provas produzidas nos autos. 4. Quanto à alegação de violação ao princípio da autonomia administrativa da universidade, é certo que a gestão pode ser realizada da forma que melhor convir à universidade, contudo, os documentos oficiais, como o diploma, devem observar requisitos legais impostos para todas as universidades. Não é possível convalidar vício insanável. 5. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 2005859, 0775238-27.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 73627773 e 73627777). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 207 e 5o, caput e inciso I, da CF/88. Alega que a decisão colegiada teria invadido “a competência fiscalizatória exclusiva do MEC e das instituições de ensino superior (IES) em emitir e registrar seus diplomas, em frontal violação ao princípio da autonomia universitária”. Cita a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), e a possibilidade de firmar contratos, acordos e convênios como consectário de sua autonomia administrativa e didático-pedagógica. Menciona dispositivos do Decreto n. 9235/2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. Colaciona jurisprudência que entende amparar a sua tese. Afirma que outros militares, em situação idêntica à sua, tiveram seus diplomas homologados e foram promovidos, violando o princípio da isonomia. Conforme verificado no acórdão, no caso em tela, o autor/recorrente “apresentou um diploma de conclusão de curso superior de administração expedido pela Faculdade Integrada de Araguatins (FAIARA), localizada no Estado de Tocantins, Faculdade que só pode ofertar curso de Administração na modalidade presencial, e a parceria com Instituto Ícone de Educação Ltda. não pode ser reconhecida, pois a Ícone não consta como Instituição de Ensino Superior (...) sendo vedada a emissão de diplomas (...). Em que pese a alegação de assistir a aulas presenciais, é certo que o Instituto Ícone de Educação não poderia ministrar essas aulas para graduação”. Após análise das provas produzidas nos autos e da legislação pertinente, o colegiado concluiu que o processo administrativo de pedido de homologação do diploma de nível superior teve sua tramitação conforme os ditames legais, não havendo qualquer irregularidade que justificasse a sua anulação, sendo a última conclusão da Administração Pública pelo seu não reconhecimento. Nota-se que, para ultrapassar o entendimento, seria necessário o reexame de fatos e provas produzidas no processo, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se a decisão proferida no ARE 1405576 / MG (Relator: Min. Cármen Lúcia, Julgamento: 26/10/2022, Publicação: 08/11/2022): RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VALIDADE DE CERTIFICADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ESCOLARIDADE: ANÁLISE DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 7. O Desembargador relator do Tribunal de origem fundamentou a decisão recorrida nos seguintes termos: “É certo que o Município de Belo Horizonte/MG não anulou administrativamente o certificado do curso de pós-graduação apresentados pela servidora, como não poderia deixar de ser, porquanto não possui poderes para tanto. Na verdade, a municipalidade apenas lhes negou eficácia para fins de concessão das progressões por escolaridade no âmbito do serviço público municipal, mediante a observância do devido processo administrativo, o que se apresenta juridicamente cabível à luz do poder de autotutela da Administração Pública. (...)” Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional (Lei Municipal n. 7.969/2000). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.342.603-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.10.2021). (...) 11. Pelo exposto, não conheço do agravo quanto às alegações de afronta aos arts. 5o, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República (art. 932, inc. III, c/c art. 1.035 do Código de Processo Civil e art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...) Diante do exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal